Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-82.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703647-82.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: K. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FERNANDES FERREIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator